Tribunal: STF
Processo: Rcl 68494
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 24.5.2024, por MRV Engenharia e Participações S/A contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Processo 
n. 0010430-28.2022.5.03.0035, pelo qual se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade 
n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO – CORRETOR DE IMÓVEIS 



    A reclamada não se conforma com o reconhecimento do vínculo empregatício pelo d. Juízo de origem. Aduz que a prova oral e documental comprova suas alegações defensivas de que o reclamante era profissional liberal. Assevera que o reclamante foi contratado como corretor de imóveis, sendo de natureza autônoma, o que afastaria a alegada relação empregatícia. (...) Insiste em afirmar que o reclamante era profissional regularmente inscrito no CRECI, revelando-se a regularidade formal, de modo a preencher o primeiro requisito do exercício de profissão autônoma regulamentada. Alega que ‘foram celebrados CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO e estes foram devidamente assinados pelo Recorrido, onde consta expressamente a AUSÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO, AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE e que o pagamento seria por meio de COMISSÕES, mais uma prova documental da autonomia na prestação de serviços’ (...)



    O d. Juízo de origem assim decidiu acerca da matéria: 



    ‘(...) Feitas essas ponderações, incontroversa nos autos a prestação de serviços onerosa do autor em prol da reclamada, demonstrando a prova oral a presença dos demais elementos 
fático-jurídicos da relação empregatícia previstos no art. 3º da CLT, principalmente a subordinação jurídica que seria o traço maior de diferenciação com o trabalho autônomo. Nesse sentido, as declarações do preposto da ré, afirmando o requisito da pessoalidade inerente à relação de trabalho, ao revelar que a substituição só poderia ocorrer entre os corretores de uma equipe estável da MRV (...)



    A isso, some-se a fixação de jornada para os plantões para os corretores, elaborada pelo gerente, havendo inclusive, cominação de penalidade caso o corretor não chegasse para trabalhar no horário previsto – perdia o sorteio da roleta e a ordem de atendimento –, conforme testemunhou o Sr. Leonardo. Essa intromissão na liberdade do suposto prestador de serviços, assim como a imposição de metas, contraria a noção de autonomia apregoada em defesa. 



    Noutro aspecto, é bem verdade que a exclusividade não é um dos elementos essenciais da relação de emprego, conforme se infere do 
art. 138 da CLT e da falta de menção no art. 3º da CLT. Todavia, ao impor tal condição a um suposto trabalhador autônomo, o empresário faz exigência incompatível com esse conceito, restringindo o âmbito de ação do indivíduo e vinculando-o ao seu empreendimento. Percebe-se, pois, que a empresa optou por um método que lhe traria a mais acentuada redução de custos, mormente ao se ponderar a contratação de mão de obra especializada.



    Portanto, a realidade se sobrepõe ao contrato formalizado por imposição da empresa, demonstrando que o reclamante não gozava de nenhuma autonomia na realização de seus serviços. Ele obedecia ordens, seguia estritos parâmetros da reclamada, observava metas de cumprimento obrigatório. A produtividade era constantemente avaliada, conforme atestou a prova emprestada. O autor deveria compulsoriamente participar de reuniões e não podia se fazer substituir por outro corretor alheio à empresa, além de observar padrão de vestimenta obrigatório. Não prevalece a alegação defensiva acerca da eventualidade dos serviços, visto que o reclamante esteve à disposição da reclamada durante todo o período, o que sinaliza que o número de vendas não está relacionado a pouco comparecimento do reclamante, mas à maior dificuldade de comercialização dos produtos. Nesse contexto, presentes todos os elementos previstos no mencionado dispositivo celetista, declaro que a relação entre as partes foi de emprego.



    Apenas um pequeno parêntesis. Apesar de inaplicável a este caso, porque ainda não vigente na época da prestação de serviços, percebe-se o quão inócuo foi o acréscimo do art. 443-B à CLT pela Lei 13.467/2017. Ora, a análise judicial permanecerá inalterada, com a verificação dos elementos postos no sobrevivente art. 3º consolidado, envolvendo matéria eminentemente fática, de modo a prevalecer a realidade sobre as formas e sobre papéis ou os clássicos ‘recibos de pagamento de autônomo – RPAs’. Considerando que a ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia, de comprovar que a prestação de serviços pelo autor se deu, efetivamente, na modalidade autônoma, reputo verdadeiras as datas de início e término do contrato de trabalho apontadas na exordial. (...)’



    Analiso. 



    De início, menciono que se equivoca a recorrente ao afirmar que o corretor de imóveis exerce atividade eminentemente autônoma. Mesmo em se tratando de relação jurídica entre corretor de imóveis e empresa que atua no ramo de construção, incorporação e comercialização de imóveis (vide art. 3º do Estatuto Social da reclamada – ID 226f022 – Pág. 22), a presunção é de vínculo empregatício. Assim, cabia à ré o ônus de comprovar que a relação não era de emprego, pois foi ela quem alegou fato impeditivo do direito pleiteado (art. 818, II, da CLT). Desse ônus a reclamada não se desincumbiu a contento, porquanto foram comprovados os elementos caracterizadores do vínculo empregatício, a teor do disposto no art. 3º da CLT, conforme a prova oral produzida. 



    A pessoalidade mostra-se presente quando o preposto da própria reclamada afirma que ‘o reclamante poderia enviar outro corretor para trabalhar em seu lugar, desde que esse corretor substituto fosse da MRV, pois não faria sentido substituição por qualquer corretor do mercado’ (...)



    O depoimento dessa mesma testemunha confirmou a habitualidade na prestação dos serviços (...)



    Por fim, não há controvérsia acerca da onerosidade, considerando os vários comprovantes de pagamento apresentados pela reclamada (ID 3155462), remunerando o autor à base de comissões sobre as vendas que esse realizava, sendo que o percentual era estabelecido pela ré. (...)



    Menciona-se que a exclusividade na prestação dos serviços não é elemento caracterizador do vínculo empregatício. (...)



    Dessarte, comprovada a presença dos elementos fático-jurídicos típicos da relação de emprego, forçoso é manter a sentença no aspecto” (fls. 95-99, e-doc. 4).



    Contra esse acórdão a reclamante interpõe recurso de revista, que aguarda julgamento.



    2. Alega que “a inexistência de relação de emprego decorre do fato de que o contrato foi livremente firmado entre as partes, sem qualquer alegação (ou comprovação) de vícios por parte da autora, para a prestação de serviços de corretagem que, como amplamente sabido, é histórica e mundialmente prestado em regime de absoluta autonomia” (fl. 2).



    Afirma que, “de acordo com o que se extrai dos autos do processo de 
nº [0010430-28.2022.5.03.0035], que tramitou perante a 4ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG na 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, a parte beneficiária da decisão reclamada prestou seus serviços amparado e lastreado em válido contrato de prestação de serviços de corretagem imobiliária, ato jurídico perfeito e acabado, nos termos do inciso XXXVI, art. 5º da CR/88” (fl. 2).



    Assevera que o “Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região[,] ao considerar os requisitos da pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação como incontroversos, os quais imputaram à reclamante o reconhecimento da relação de emprego (CLT) – em que pese não haver qualquer alegação (muito menos comprovação) de nulidade do contrato corretagem de imóveis lido –, condenou injustamente a Ré, ora reclamante, em total afronta à ‘ratio decidendi’ firmada pelo STF nas ações constitucionais citadas”(fl. 3).



    Sustenta ser “plenamente admitida pela legislação que rege as relações jurídicas a celebração do contrato de corretagem, estando configurada a relação comercial de natureza civil, em observância ao princípio da autonomia privada, conforme disposto no art. 2º, inciso I, Lei n. 13.874/19, mediante afastamento expresso do vínculo trabalhista” (fl. 7).



    Ressalta ser “fato incontroverso que o acórdão proferido pelo E. Tribunal Regional do Trabalho presumiu de forma absoluta, a configuração da relação de emprego embasada na CLT, sem considerar a validade do contrato de natureza civil celebrado pelas partes, como se o princípio dos valores sociais do trabalho tivesse prevalência em face dos princípios da legalidade, livre-iniciativa e 
livre-concorrência” (fl. 15).



    Requer a “concessão/antecipação da tutela para suspender de imediato o andamento do processo principal 0010430-28.2022.5.03.0035 e eventual Cumprimento Provisório de Sentença cassando-se toda condenação relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício, até ulterior decisão desta Excelsa Corte Suprema”(fl. 17).



    No mérito, pede seja “julgada integralmente procedente para reconhecer a indubitável violação ao entendimento vinculante firmado pelo E. STF no julgamento da ADPF 324, ADC 48, ADI 5.625 e em razão disto cassar integralmente as decisões proferidas nos autos da ação trabalhista 0010430-28.2022.5.03.0035 e, declarando consequentemente a inexistência de vínculo de emprego entre as partes” (fl. 18).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante.



    6. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Na espécie, consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que o recurso de revista interposto pela reclamante aguarda exame de admissibilidade, não tendo havido esgotamento das instâncias recursais ordinárias.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    No caso em análise, a ausência de esgotamento das vias recursais ordinárias no processo de origem impede a análise da presente reclamação em relação a eventual descumprimento do Tema 725 da repercussão geral pela autoridade reclamada.



    7. Quanto aos demais paradigmas de controle apontados, é de se concluir assistir razão jurídica à reclamante.



    8. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE.



    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias 
(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 
6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, ambas de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (ADI n. 5.625, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022).



    9. Na espécie, o juízo da Décima Primeira Vara do Trabalho de Araraquara/SP reconheceu o vínculo de emprego entre a reclamante e o beneficiário, nos seguintes termos :



    “[I]ncontroversa nos autos a prestação de serviços onerosa do autor em prol da reclamada, demonstrando a prova oral a presença dos demais elementos fático-jurídicos da relação empregatícia previstos no art. 3º da CLT, principalmente a subordinação jurídica que seria o traço maior de diferenciação com o trabalho autônomo. Nesse sentido, as declarações do preposto da ré, afirmando o requisito da pessoalidade inerente à relação de trabalho, ao revelar que a substituição só poderia ocorrer entre os corretores de uma equipe estável da MRV (...)



    Noutro aspecto, é bem verdade que a exclusividade não é um dos elementos essenciais da relação de emprego, conforme se infere do 
art. 138 da CLT e da falta de menção no art. 3º da CLT. Todavia, ao impor tal condição a um suposto trabalhador autônomo, o empresário faz exigência incompatível com esse conceito, restringindo o âmbito de ação do indivíduo e vinculando-o ao seu empreendimento. 



    Portanto, a realidade se sobrepõe ao contrato formalizado por imposição da empresa, demonstrando que o reclamante não gozava de nenhuma autonomia na realização de seus serviços. Ele obedecia ordens, seguia estritos parâmetros da reclamada, observava metas de cumprimento obrigatório. A produtividade era constantemente avaliada, conforme atestou a prova emprestada. O autor deveria compulsoriamente participar de reuniões e não podia se fazer substituir por outro corretor alheio à empresa, além de observar padrão de vestimenta obrigatório. (...) Nesse contexto, presentes todos os elementos previstos no mencionado dispositivo celetista, declaro que a relação entre as partes foi de emprego”(fls. 70-71, e-doc. 4).



    Ao julgar o recurso ordinário interposto pela MRV Engenharia e Participações SA, a autoridade reclamada manteve a decisão pela qual reconhecido o vínculo empregatício, desconsiderando o contrato de prestação de serviços autônomos (corretagem) firmado entre as partes (fls. 47-67, e-doc. 4).



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 62.801-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação” (DJe 21.11.2023). 



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. CORRETOR DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio, firmada pela jurisprudência trabalhista. II - Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF. 
III - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.015-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023).



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora